Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Verificada a existência de contradição e omissão no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de corrigi-lo.

3. Embargos conhecidos e providos.